Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713212-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O A fim de garantir o efetivo contraditório, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias já contados em dobro, sobre a manifestação do perito ao ID 75971497. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator